Tribunal: CARF
Processo: 10166.009204/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009204/2002-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.065 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESFERA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NO PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais deve
indicar acórdãos paradigmas que efetivamente abordam a matéria questionada,
adotando entendimento contrário ao encontrado na decisão recorrida, de modo
a caracterizar a divergência de interpretação da legislação tributária entre as
decisões comparadas, nos termos do Regimento Interno do CARF. Não serve
como paradigma decisão que não se pronuncia a respeito do assunto,
mencionando expressamente que a matéria não constou do recurso voluntário
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009204/2002-47
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.065 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.009204/2002-47

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1401-00.636, de 04/08/2011, que registrou a seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1998
DCTF. AUDITORIA INTERNA. VINCULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Considerando-se que a DCTF refere-se ao ano-calendário 1998, a legislação da época
reclamava a realização do lançamento de ofício para a constituição dos créditos
tributários ali declarados, decorrentes da vinculação indevida de pagamentos que se
mostraram inexistentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/1998
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995 é legítima a utilização da taxa SELIC no cálculo dos
juros moratórios (Súmula CARF no 4).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. LEGALIDADE.
Inexiste vedação legal para que a Administração tributária realize o lançamento sob a
forma “eletrônica”, a partir de dados prestados pelo próprio contribuinte, sendo
desnecessário o deslocamento do Auditor-Fiscal ao domicílio da pessoa jurídica.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
O instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional
não se aplica à hipótese de os débitos terem sido declarados em DCTF,
desacompanhados do respectivo pagamento.
NORMAS VEICULADAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM AFASTADAS
SOB FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado ao órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (art.26-A do Decreto no 70.235/72; Súmula CARF
no 2).
MULTA DE OFÍCIO – RETROATIVIDADE BENIGNA – Tendo em vista a existência
de Instrução Normativa posterior que dispõe não ser necessário o lançamento de ofício
quando, em procedimentos de auditoria interna, apurado diferenças nos valores
declarados em DCTF, ainda que o saldo credor seja igual a zero, também descabida a
aplicação de multa de ofício, ainda que o lançamento seja anterior à previsão da
Instrução Normativa, em razão da retroatividade benigna.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.065 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.009204/2002-47

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso para excluir a multa de ofício, vencido o relator. Designada a Conselheira
Karem Jureidini Dias para redigir o voto vencedor.
O auto de infração que originou o presente feito foi lavrado eletronicamente, em
decorrência de auditoria interna de DCTF que constatou a insuficiência de pagamento dos
débitos de IRPJ declarados em relação ao 4o trimestre de 1998. Juntamente com o imposto,
foram lançados multa de ofício e juros de mora.
Ao apreciar a impugnação por meio da qual o contribuinte contestou o auto de
infração, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília
(DF) considerou-a improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, ao
qual foi dado provimento parcial pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF para excluir a multa de ofício, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que
defende a existência de divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de cobrança da multa
de ofício (art. 44, I, da Lei no 9.430/1996) em lançamento de ofício de débitos declarados em
DCTF cujo pagamento/compensação foram indevidos ou não comprovados.
A recorrente narra que o acórdão recorrido decidiu pela exclusão da multa de
ofício fundamentada no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, mesmo considerando ser possível o
lançamento de ofício dos valores declarados em DCTF e não pagos. Ao decidir dessa forma, o
acórdão teria entrado em divergência com o Acórdão no 201-80.867, proferido pela 1a Câmara do
extinto Segundo Conselho de Contribuintes, que, além de considerar correto o lançamento de
ofício dos créditos tributários declarados em DCTF, nos termos do art. 90 da MP no 2.158-
35/2001, manteve a incidência da multa de ofício.
A decisão indicada como paradigma tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/11/1998
COFINS. PIS. DCTF. INFORMAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Os valores informados em DCTF tidos como extintos em face da compensação, esta
realizada com base em medida judicial que não ampara aquele procedimento, são
passíveis de lançamento de oficio.
PIS. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
É legitima a compensação de débitos da Cofins com créditos do PIS quando formulada
nos termos do art. 12 da IN SRF no 21/97.
LANÇAMENTO DE OFICIO. MULTA APLICÁVEL.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.065 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.009204/2002-47

Quando houver autuação pelo Fisco, deve ser aplicada a multa ex-officio prevista
regimentalmente, não se cogitando da incidência de percentuais inferiores, relativos à
multa de mora.
Recurso voluntário negado.
Além de defender a existência da divergência jurisprudencial, a recorrente traz
uma série de alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma
da decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- mostra-se totalmente equivocado o entendimento perfilhado pelo acórdão
recorrido no sentido de afastar a aplicação do art. 90 da MP no 2.158-35/2001 a fim de excluir do
lançamento a multa de ofício;
- o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, na redação que vigia à época dos
fatos, determinava que a multa de 75% no lançamento de ofício devia ser exigida quando
constatada a falta de pagamento ou recolhimento do tributo, não havendo previsão legal de que a
autoridade fiscal pudesse dispensar a imposição dessa multa;
- o fundamento fático para o lançamento da multa de ofício é a falta de pagamento
ou recolhimento. O fato de o contribuinte ter informado os valores em DCTF não o exime da
aplicação da penalidade quando devidamente comprovado que não recolheu na íntegra o tributo
devido;
- a Fiscalização está adstrita à observância do princípio da estrita legalidade,
constituindo o lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, atividade vinculada e obrigatória,
devendo o fiscal aplicar, sem questionamentos, a legislação regente da matéria, no caso o art. 44,
I, da Lei no 9.430/1996. Neste sentido se manifestou o Acórdão no 202-18.546;
- assim, é perfeitamente cabível o lançamento de ofício efetuado, como
corretamente decidiu o acórdão recorrido, devendo-se manter ainda a multa de ofício lançada em
decorrência de expressa determinação legal, não excetuada por qualquer diploma legal vigente.
Requer ao final a Fazenda Nacional que seu recurso especial seja provido para
manter a multa de ofício aplicada em decorrência da falta de recolhimento do tributo devido.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial após
confrontar a decisão recorrida com os acórdãos paradigmas indicados pela PGFN (o despacho
considerou que o Acórdão no 202-18.546, citado pela recorrente entre as razões de mérito,
também seria paradigma indicativo de dissenso jurisprudencial).
Intimado a tomar ciência do Acórdão no 1401-00.636, do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.065 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.009204/2002-47

Voto
Conselheira VIVIANE VIDAL WAGNER, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF (RICARF/2015), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015 e alterações posteriores.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido pelo despacho do Presidente
da Câmara recorrida. O contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso fazendário.
Todavia, considero necessária a análise a respeito do conhecimento do recurso
especial por entender que restaram descumpridos requisitos de admissibilidade regimentais.
Verificando o Acórdão no 201-80.867, indicado pela Fazenda Nacional como
paradigma, é de se concluir que o voto condutor da decisão não abordou a matéria atinente à
possibilidade de exigência da multa de ofício em lançamento oriundo de não pagamento (ou não
quitação, de forma geral) de débitos declarados em DCTF.
Embora o julgado mencione o tema em sua ementa, verifica-se que ali
simplesmente foi reproduzida parte da ementa do acórdão de primeira instância administrativa,
que efetivamente abordou a matéria. A decisão de segunda instância, apontada como paradigma,
não se pronuncia a respeito do assunto, inclusive mencionando que a matéria não constou do
recurso voluntário do contribuinte.
Para corroborar o acima declarado, transcrevo as seguintes passagens do acórdão
paradigma:
Relatório
(...)
Na data de 13/08/2003 a contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/08, onde alegou
(...)
(...)
Por fim, pediu pela improcedência do lançamento e pelo reconhecimento de que a
contribuinte nada deve ao Fisco. Caso fosse julgado procedente o auto de lançamento,
requereu que fosse afastada a multa de 75%.
O Acórdão da 2a Turma da DRJ em Santa Maria (RS), de no 4.327, de 14 de julho de
2005 (fls. 29/35), julgou, por unanimidade de votos, integralmente procedente o
lançamento. Sua ementa é transcrita a seguir:
(...)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICÁVEL.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.065 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.009204/2002-47

Quando houver autuação pelo Fisco, deve ser aplicada a multa ex officio
prevista regimentalmente, não se cogitando da incidência de percentuais
inferiores, relativos à multa de mora.
Lançamento Procedente".
(...)
Voto
(...)
Diante disso, voto pela manutenção do Acórdão atacado, inclusive no que tange à
multa de 75%, que não foi ponto de discussão no recurso voluntário interposto, de
forma a negar provimento ao mesmo, mantendo o débito de Cofins no valor de
R$ 465.183,03 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e três
centavos). “
Concluo, assim, que o Acórdão no 201-80.867 não abordou a matéria que a
Fazenda Nacional questiona em seu recurso especial. A decisão se limitou a afirmar que não
alteraria o que a DRJ decidiu acerca do cabimento da cobrança de multa de ofício, inclusive
porque a matéria não fora objeto de recurso voluntário.
Não é possível, portanto, a comparação entre os julgados para fins de verificação
da existência da divergência jurisprudencial arguida pela recorrente, por não ser possível
verificar qual seria o entendimento do colegiado paradigmático no caso destes autos. Dessa
forma, resta desatendido o requisito básico de admissibilidade estipulado pelo art. 67 do Anexo
II do RICARF/2015 em relação a esse paradigma.
Por fim, cumpre referir que o despacho que examinou a admissibilidade do
recurso em tela considerou que a Fazenda Nacional teria indicado, ainda, um segundo
paradigma, o Acórdão no 202-18.546
Ocorre que esse julgado somente fora mencionado no recurso especial para
corroborar parte das razões de mérito defendidas pela recorrente, com transcrição de trecho do
voto (“Neste sentido, colaciona-se trecho do acórdão no 202-18.546:[...]”). Ou seja, não houve
qualquer intenção da recorrente em apontá-lo como paradigma, não tendo sido citado no tópico
em que se defendeu o cabimento do recurso especial, nem transcrita sua ementa, tampouco
juntado seu inteiro teor.
Sob esse aspecto, o mencionado acórdão não poderia ser acolhido como
paradigma de controvérsia jurisprudencial, uma vez que não foram atendidos os requisitos
formais previstos nos §§ 9o a 11 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.065 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.009204/2002-47

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na
sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...) (grifou-se)
Tais exigências já constavam, de forma bastante semelhante, no RICARF/2009,
que vigia à época da interposição do recurso especial pela PGFN:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no
corpo do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de
onde foram copiadas.
(...) (grifou-se)
Em síntese, nenhuma das formalidades alternativamente exigidas pelo RICARF
foi cumprida em relação ao Acórdão no 202-18.546, a saber: o recurso não foi instruído com
cópia do inteiro teor do acórdão, cópia da publicação em que foi divulgado ou cópia da
publicação e sequer a ementa do julgado foi reproduzida no corpo do recurso, integral ou
parcialmente. Inexiste, pois, a possibilidade de tratá-lo como paradigma do presente recurso
especial, como equivocadamente mencionado no despacho de admissibilidade.
Por todo o exposto, verifica-se que não foram cumpridos requisitos de
admissibilidade exigidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, para fins de conhecimento do
recurso especial ora interposto.
Conclusão
Diante disso, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.065 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.009204/2002-47

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital